Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes/autores, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as preliminares de inovação recursal, de não conhecimento dos documentos anexados à apelação, de indeferimento da petição inicial por incompatibilidade entre os pedidos deduzidos pelos autores e de perda superveniente do interesse processual, suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões (ID 23850151). Advirto os apelantes/autores, desde já, que eventual manifestação que ultrapasse os limites das teses deduzidas pela apeladas/ré em sede preliminar não será conhecida por esta relatoria. Publique-se.